Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-12.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002550-12.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CLODOALDO PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 847.401.086-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A PETIÇÃO APRESENTADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRINCÍPIOS RESPEITADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios, a exceção de pré-executividade não comporta a dilação probatória, logo, os argumentos que dependem desta medida devem ser rejeitados.

Vislumbra-se a presença dos princípios constitucionais do contraditória e ampla defesa, se a parte é intimada para se manifestar, e oportunizada para apresentar recursos e demais meios de resposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Clodoaldo Pires de Oliveira
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal no 159-91.2004.8.11.0107 (Código no 24416) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de anular o processo administrativo que deu origem ao feito originário, e, por consequência, extinguir os autos.

O Agravante, então, assevera que o auto de infração, este que instruiu o procedimento administrativo, é nulo, em face de não possuir os requisitos mínimos para sua constituição.

Afirma, também, que o processo administrativo não possui fundamentação hábil, bem como, que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, defende que a tipificação da multa não é correta, e esta em desacordo com a legislação pátria, logo, em face de suas alegações, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que àqueles autos sejam anulados.

Houve pedido liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, entretanto, consoante decisão de ID no 201705, a liminar foi indeferida.

O Recorrido, no ID no 305816, apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 385204, manifesta-se no sentido de que o recurso deve ser indeferido, e a decisão recorrida mantida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020